Tribunal: TJPA
Processo: 0801962-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801962-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS WANCLEBEM MARTINS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0801962-24.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800047-79.2024.8.14.0083

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: LUCAS WANCLEBEM MARTINS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ART. 155,
CAPUT
DO CP.
FURTO.
PLEITO DE

RELAXAMENTO DA
CUSTÓDIA
POSTO QUE
INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA IMPOSTA.

APONTADA ILEGALIDADE DECORRENTE DE AFRONTA AO ART. 313, I DO CP. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, II DO CPP.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

PERICULOSIDADE DO AGENTE

E

REITERAÇÃO DELITIVA, ELEMENTOS APTOS À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0801962-24.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800047-79.2024.8.14.0083

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: LUCAS WANCLEBEM MARTINS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido Liminar
, impetrado em favor de
LUCAS WANCLEBEM MARTINS VIEIRA,
contra decisão do
Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho
que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“(...)

Verifica-se a periculosidade do agente, pois o acusado foi capturado em flagrante delito pela população do Município, bem como em interrogatório (Id. Num. 107946086 - Pág. 11) admitiu o furto da bicicleta.

Em relatório de investigação (Id. Num. 107960944) há reiteração do argumento de confissão do furto praticado, bem como destacado a reiteração delitiva do flagranteado.

Ademais, em análise aos antecedentes criminais do flagranteado verifica-se que o acusado já possui registros processuais de violência doméstica, furto e roubo (Id. Num. 107950955 - Pág. 1), demonstrando risco concreto de reiteração delitiva.

Tais fatos são elementos reais que vulnerabilizam a ordem pública e são aptos a fundamentar a decretação da custódia preventiva do acusado, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória, indicando que ele, em liberdade, fragiliza a paz social e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução criminal.

Por fim, no caso dos autos, não há, por hora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade, ante a gravidade da infração praticada, sua repercussão social, o receio de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem social.

Diante do exposto,
homologo a prisão em flagrante, e defiro o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva (...)
”.

Consta na impetração que o paciente se encontra custodiado desde o dia 29/01/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155,
caput
do Código Penal.

Sustenta a impetrante que a custódia do coacto é medida inadequada, desproporcional e ilegal, por se tratar de furto de uma bicicleta restituída no mesmo dia, praticado sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade não ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão.

Ressalta ser possível a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP que, na espécie, se revelam suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.

Assevera que o fato de o demandante figurar como réu em outras ações penais em curso, não constitui óbice à concessão de sua liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas, em especial o monitoramento eletrônico.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para relaxar a custódia cautelar e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar, o qual foi indeferido (Id. 18039538), solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 19/02/2024, por meio do Ofício nº 001/2024- GAB (Id. 18079905).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
concessão da ordem
, para substituir a prisão cautelar por medidas alternativas (art. 319, CPP), quantas se façam necessárias, se por outro motivo o paciente não estiver preso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, observo que o
habeas corpus
preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
deste
.

Adianto que no presente caso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Os indícios de autoria e materialidade podem ser extraídos daquilo que foi coligido durante a etapa inquisitiva, com especial destaque para o auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais, a declaração da vítima, o termo de exibição e o auto de qualificação e interrogatório que implicam o paciente na prática da conduta delitiva (Id. 18016065).

O perigo gerado pelo seu estado de liberdade foi devidamente demonstrado no decreto cautelar já que o juízo destacou que o autuado “já possui registros processuais de violência doméstica, furto e roubo (Id. Num. 107950955 - Pág. 1), demonstrando risco concreto de reiteração delitiva”.

Em suas informações, ressaltou que a certidão judicial criminal positiva do paciente registra os seguintes processos:

0000717-32.2020.8.14.0006 (art. 157 do CP), 0800266-29.2023.8.14.0083 (Medida Protetiva), 0800311-33.2023.8.14.0083 (art. 155, caput c/c art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 5º, inciso III e art. 7º, incisos II e IV da Lei nº 11.340/06) e 0800620-54.2023.8.14.0083 (Art. 147, do Código Penal c/c art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso II da Lei 11.340/06).

Dentre as ações supra, merece destaque o processo 0800620-54.2023.8.14.0083, no qual o demandante restou condenado, em sentença que transitou em julgado diante da renúncia ao prazo recursal pelo apenado e ausência de recurso da acusação, conforme Id. 106764224 do referido feito.

Assim, inaplicável à espécie a vedação do inciso I do art. 313 do CPP, por força do disposto no inciso subsequente do mesmo artigo, conforme se observa:

“Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão
preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).” [
negritei
]

Sabe-se que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) - retirado da Jurisprudência em Tese do STJ, Ed. 32: Prisão Preventiva
[1]
.

Conforme salientou o representante ministerial (Id. 18079905 p. 3), o paciente é apontado como autor de ao menos 05 (cinco) delitos na região do Marajó, tendo sido preso em flagrante constantemente e, malgrado o crime de furto não apresente grande monta financeira, os munícipes daquela urbe de modo geral são pessoas pobres.

Neste contexto, cabe destacar que o bem subtraído, bicicleta marca Poty, aro 24, é o único meio de transporte de que a vítima dispõe (Id. 18016065 p. 9), furtado para o consumo de entorpecentes, conforme se depreende do interrogatório do coacto na fase inquisitiva (Id. 18016065 p. 14).

Por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. Soa paradoxal acreditar que o paciente, que continua praticando crimes mesmo respondendo a outros processos, irá se comprometer a cumprir os deveres indispensáveis do benefício da liberdade provisória.

Ante ao exposto, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do ora demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(...) conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade ( RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Belém, 08/05/2024